Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc. CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra Decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais percebidos pelo Executado, Waldeny Gonçalves Torres, ora Agravado. Sustenta, em síntese, que foram realizadas medidas constritivas, com o fito de localizar os bens penhoráveis de titularidade dos Agravados, contudo, todas as pesquisas restaram infrutíferas, mesmo após a busca através dos sistemas eletrônicos disponíveis ao d. Juízo. Aduz que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos não é absoluta, mas admite mitigações, conforme recente orientação do Superior Tribunal de Justiça e argumenta que se a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do Agravado é excessiva e compromete a manutenção da sua subsistência, não há óbice à fixação de percentual diverso de modo a assegurar a máxima efetividade do processo. Acrescenta que no valor total do débito vindicado nos autos principais está incluída quantia relativa aos honorários advocatícios, que apresenta natureza alimentar, o que afasta a impenhorabilidade de venimentos. Invoca os artigos 797, 805 e 835 do CPC e afirma que além da probabilidade do direito está presente o o periculum in mora, haja vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar na frustração da execução e requer. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 30% sobre o salário do Agravado ou de outro percentual a ser fixado. No mérito, a confirmação da liminar e provimento do recurso. Preparo regular conforme ID Num. 16958940 - Pág. 1 e Num. 16958941 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante prescrevem os artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela Agravante, haja vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial, salvo as situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, às quais, em principio, não se amoldam a hipótese dos autos. Quanto à existência de precedentes que admitem a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, dizem respeito a circunstâncias específicas e em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, não são vinculantes, de modo que ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser mantida a Decisão agravada que indeferiu a constrição ao considerar o valor dos rendimentos mensais auferidos pela parte executada Waldeny, de aproximadamente, R$ 2.587,91 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos). Registre-se que não obstante a execução se faça no interesse do credor, deve ser realizada de modo menos gravoso para o devedor. No caso, pelo menos em principio, a constrição sobre os rendimentos do Agravado, que correspondem a pouco mais de dois salários mínimos, ainda que em percentual diverso, poderá comprometer a sua subsistência, o que não se compatibiliza nem com os princípios que regem a execução nem com as diretrizes que norteiam a flexibilização da regra da impenhorabilidade de vencimentos. Acerca das alegações de que os honorários advocatícios que estão incluídos na verba executada teria o condão de excepcionar a regra da impenhorabilidade de vencimentos, não se mostram hábeis para demonstrar, sob um analise de cognição sumaria, a probabilidade do direito, porquanto não se equiparam à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, conforme reiterados precedentes da Casa. Diante do exposto, mostra-se recomendável manter a Decisão agravada pelo menos até que o recurso seja submetido ao Colegiado. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 09 de Julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator